Tribunal: STM
Processo: 7000472-88.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000472-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: AVELINO DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 e 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000472-88.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: AVELINO DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO FILHO, Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO
CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO
PERICIAL INCONCLUSIVO.
1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o
agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação
ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com a
inobservância do dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade.
2. Para a configuração do delito culposo, imprescindível que o agente seja
o causador da conduta e que esta lhe seja previsível.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por maioria (3 x 2), absolveu o
Sd Ex AVELINO DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO FILHO da imputação do delito previsto no art. 210, §1º, do
Código Penal Militar (CPM).
Narra a Denúncia (Evento 1 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002), em síntese, que por
volta das 23h30min, do dia 28 de setembro de 2019, em Campinas/SP, no cruzamento da Avenida Andrade
Neves com a Rua Doutor Otávio Mendes, o Acusado, escalado para desempenhar a função de motorista da
viatura militar que fazia a ronda patrimonial da residência do Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve,
ao convergir para a Rua Doutor Otávio Mendes, deixou de observar o dever de cuidado objetivo na conversão
para a via preferencial, dando causa à colisão na motocicleta BMW/G650 GS, placas FBK 4272, de propriedade
do civil JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO, vítima que teve os dois braços fraturados, tendo que passar por
intervenção cirúrgica.
Diante desses fatos, o Acusado foi denunciado como incurso no crime de lesão corporal culposa, agravado pelo
fato de a condução de viatura militar ser regra técnica inerente à profissão.
A Denúncia foi recebida no dia 16 de janeiro de 2020 (Evento 1 do processo relacionado nº 7000012-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
41.2020.7.02.0002). O Acusado foi devidamente citado em 30 de janeiro de 2020 (Evento 14 do processo
relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
Constam nos autos os seguintes documentos:
- Certidões de nada consta de antecedentes criminais (Evento 4 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002);
- Folhas de alterações do militar (Evento 13 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002);
- Cópia do Certificado de Habilitação "Militar do Soldado Avelino do Carmo de Oliveira Pinto Filho (-IPM1,
Evento1 do processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002);
- Cópia da Carteira Nacional de Habilitação do Soldado Avelino do Carmo de Oliveira Pinto Filho (-IPM1, Evento1
do processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002);
- Cópia da Ficha de Acidente do fato ocorrido (-IPM1, Evento 1 do processo relacionado nº 7000003-
79.2020.7.02.0002);
- Cópia do Relatório Médico do setor de Ortopedia e Traumatologia do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo
Orsi (-IPM1, Evento 1 do processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002);
- Cópia do Atestado médico do Setor de Ortopedia e Traumatologia do Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo
Orsi (-IPM1, Evento 1 do processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002);
- Cópia do resumo de Alta Médica do Complexo Hospitalar Ouro Verde (-IP-PROCE2, Evento 1 do processo
relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002);
- Cópias de dois orçamentos obtidos pelo Sr. JOSÉ FRANCISCO DO AASIS SAMPAIO para o conserto da moto de
sua propriedade (-IP-PROCE2, Evento 1 do processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002);
- Cópia do raio-x da lesão sofrida, em ambos antebraços, no osso denominado rádio (-IP-PROCE2, Evento 1 do
processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002); e
- Laudo Pericial Técnico elaborado pelo 11º Pelotão de Polícia do Exército (fls. 74/96, -IP-PROCE2, Evento 1 do
processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002).
Em 16 de março de 2020, foram colhidos os depoimentos da testemunha comum Cabo MÁRIO HENRIQUE
DACOSTA MOREIRA, do Ofendido JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO, bem como qualificado e interrogado o
Acusado (gravação audiovisual em mídia digital -Eventos 31/34 e 75 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 38 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002), e a Defesa requereu que fosse oficiado o Hospital Ouro Verde, em Campinas/SP, para
fornecimento de cópias dos registros médicos do Acusado, internado no dia 27 de setembro de 2019, uma vez
que nos autos somente constam o raio-x realizado no dia 28 de setembro e os documentos referentes à
cirurgia, ocorrida no mês seguinte (Evento 41 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
Deferido o pleito (Evento 43 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002), foram juntados os
documentos encaminhados pelo Hospital (Evento 47 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Réu AVELINO DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO FILHO
como incurso no art. 210, §1º, do Código Penal Militar (Evento 55 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002).
A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Acusado ante a constatação da ausência de culpa, ou, na
dúvida, pela aplicação do Princípio in dubio pro reo. Pleiteou, ainda, na remota e improvável hipótese de
condenação, fossem consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e o afastamento do § 1º do art. 210 do
Código Penal Militar (Evento 59 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
Na Sessão de Julgamento de 17 de junho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ªAuditoria da 2ª CJM, por maioria (3 x 2), absolveu o Soldado do Exército AVELINO DO CARMO DE

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
OLIVEIRAPINTO FILHO da imputação contida da inicial, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM (Eventos 73
e 79 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
A Sentença foi lida e assinada em 23 de junho de 2020 (Eventos 80 e 81 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002).
O MPM foi intimado em 6 de julho de 2020 (Eventos 83 e 86 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002), e a Defesa em 29 de junho de 2020 (Eventos 84 e 85 do processo relacionado nº
7000012-41.2020.7.02.0002), constando o trânsito em julgado para a Defesa em 10 de julho de 2020 (Evento
89 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
Em 6 de julho de 2020, o MPM interpôs tempestivamente o presente Recurso (Evento 87 do processo
relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002).
Em suas Razões Recursais (Evento 1), o MPM requer a condenação do Réu AVELINO DO CARMO DE
OLIVEIRAPINTO FILHO, sustentando que o Acusado não observou o dever de cuidado objetivo, agindo com
imprudência, pois não prestou a devida atenção ao realizar a referida conversão para a via preferencial, dando
causa ao aludido acidente, tendo a vítima fraturado os dois braços e lesionado outras partes do corpo,
passando por intervenção cirúrgica.
Aduz que a viatura militar trafegava por trecho da via de mão dupla, e o ofendido, por sua vez, conduzia sua
motocicleta por trecho de mão única. No ponto de colisão, o Acusado fez a conversão à esquerda sem qualquer
cuidado, vindo a colidir na motocicleta do Ofendido. Argumenta que a responsabilidade é de quem reverte seu
carro à esquerda, em via de mão dupla, colidindo com veículo que trafega normalmente em sentido contrário.
Em Contrarrazões (Evento 1), a DPU aduz que as provas produzidas apontam no sentido de que o infeliz
acidente não decorreu de qualquer negligência, imprudência ou imperícia imputável ao Acusado. Alega que a
velocidade da viatura era baixa, que o Acusado não estava embriagado ou intoxicado, que sua CNH estava
regular, que a testemunha afirmou que ele realizou os atos necessários à conversão e que o semáforo estava
intermitente, o que não exigia a parada total da viatura. Sustenta que apesar de ter obedecido às regras de
trânsito, a colisão ocorreu porque a visão do motorista da viatura ficou prejudicada pelas condições do local e
pela existência de pontos cegos na viatura. Argumenta que nem mesmo os peritos conseguiram imputar ao
Réu, de maneira inequívoca, a culpa, sobretudo porque não puderam precisar se o Ofendido não estaria
realizando manobras de forma a provocar riscos à integridade física dos usuários da via, concluindo, assim, que
seria equivocado apontar, de forma irredutível, um responsável pelo evento. Aponta que, ainda que se entenda
haver dúvida acerca dos fatos, seria o caso de aplicação do Princípio do in dubio pro reo, tendo em vista que
não há prova plena para a condenação de AVELINO.
A Secretaria Judiciária certificou que nada consta nesta Corte em relação ao Sd Ex AVELINO DO CARMO
DEOLIVEIRA PINTO FILHO (Evento 4).
A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO,
opina pelo não provimento do Apelo Ministerial (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por maioria (3 x 2), absolveu o
Sd Ex AVELINO DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO FILHO da imputação do delito previsto no art. 210, § 1º, do
CPM (lesão corporal culposa, agravado pelo fato de a condução de viatura militar ser regra técnica inerente à
profissão).
Em suas Razões, o MPM requer a condenação do Réu Sd Ex AVELINO DO CARMO DE OLIVEIRA PINTO FILHO,
sustentando que o Acusado não observou o dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência, pois não
prestou a devida atenção ao realizar a referida conversão para a via preferencial, dando causa ao aludido
acidente, tendo a vítima fraturado os dois braços e lesionado outras partes do corpo, passando por intervenção

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
cirúrgica.
Aduz que a viatura militar trafegava por trecho da via de mão dupla e o Ofendido, por sua vez, conduzia sua
motocicleta por trecho de mão única. No ponto de colisão, o Acusado fez a conversão à esquerda sem qualquer
cuidado, vindo a colidir na motocicleta do ofendido. Argumenta que a responsabilidade é de quem reverte seu
carro à esquerda, em via de mão dupla, colidindo com veículo que trafega normalmente em sentido contrário.
Em síntese, consta nos autos que, por volta das 23h30min, do dia 28 de setembro de 2019, em Campinas/SP,
no cruzamento da Avenida Andrade Neves com a Rua Doutor Otávio Mendes, o Acusado, escalado para
desempenhar a função de motorista da viatura militar que fazia a ronda patrimonial da residência do
Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve, ao convergir para a Rua Doutor Otávio Mendes, deixou de
observar o dever de cuidado objetivo na conversão para a via preferencial, dando causa à colisão na
motocicleta BMW/G650 GS, placas FBK 4272, de propriedade do civil JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO,
vítima que teve os dois braços fraturados, tendo que se submeter à intervenção cirúrgica.
O art. 210 do CPM, que trata da lesão culposa, prevê:
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano.
Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário que o agente ofenda a integridade física
de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou
negligente. Nesse sentido, o art. 33, II, do CPM, define o crime culposo da seguinte maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou,
prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. (...)
A doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos, em se tratando de delito na
modalidade culposa:
- conduta humana voluntária;
- violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, seja pela negligência ou, ainda, pela
imperícia;
- resultado naturalístico, ou seja, necessidade de ocorrer resultado lesivo a um bem jurídico tutelado;
- nexo causal;
- previsibilidade, que é o efetivo conhecimento do perigo; e,
- tipicidade.
A negligência consiste na omissão em relação à conduta que se devia praticar, a imprudência representa a
falta de cautela, de cuidado, ou seja, é a falta de previsão acerca do mal que pode vir a ocorrer, e a imperícia é
a falta de técnica necessária, ou seja, falta de conhecimentos necessários capazes de imputar a inaptidão para
determinada atividade.
De acordo com o Laudo Pericial Técnico, elaborado pelo 11º Pelotão de Polícia do Exército (fls. 93/96, -IP-
PROCE2, Evento 1 do processo relacionado nº 7000003-79.2020.7.02.0002), concluiu-se o seguinte, in verbis :
"IX- CONCLUSÃO:
(...) NÃO SENDO POSSÍVEL DETERMINAR A DINÂMICA DO EVENTO A QUAL CULMINOU OCASIONANDO O
ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO A VIATURA MARRUA PERTENCENTE AO 11º PEL PE E A
MOTOCICLETA BMW PERTENCENTE AO SR. JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO.
(...)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
(...) NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DETERMINAR COM EXATIDÃO O GRAU DE
RESPONSABILIDADE DO SUPOSTO AGENTE CAUSADOR, DEVIDO O LOCAL ESTAR PREJUDICADO PELO
LAPSO TEMPORAL QUE SE INICIOU DESDE O TEMPO DO FATO ATÉ O ACIONAMENTO DA EQUIPE DE
PERÍCIA CRIMINAL MILITAR, CAUSANDO O DESAPARECIMENTO DE ELEMENTOS FUNDAMENTAIS PARA
QUE SE PUDESSE DETERMINAR QUAL AGENTE INFRINGIU DE FORMA IMPERITA, IMPRUDENTE OU
NEGLIGENTE, ATRAVÉS DA AÇÃO OU OMISSIVA, DE FORMA DOLOSA OU CULPOSA, AS NORMAS
ESPECIFICADAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - LEI N 9.503. DE 23 DE SET 97, O QUAL
CULMINOU NO RESULTADO FIM.
DA ANÁLISE DO LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO E DAS DILIGÊNCIAS AO POSSIVEL LOCAL DOS FATOS
LEVAM A ACREDITAR QUE HAJA UMA POSSÍVEL RESPONSABILIDADE DOS MILITARES OCUPANTES DA
VTNE MARRUA, QUE EM DESLOCAMENTO PELA AV, ANDRADE NEVES REALIZARAM UMA MANOBRA PARA
ACESSAR A RUA DR OTAVIO MENDES SENTIDO CENTRO, SEM ATENTAREM AS NORMAS DE CIRCULAÇÃO
DE TRÂNSITO PREVISTA NO CTB, CONTUDO, NÃO SE PODE PRECISAR SE A MOTOCICLETA CONDUZIDA
PELO SR. JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO, NÃO ESTARIA REALIZANDO MANOBRAS DE FORMA A
PROVOCAR RISCOS A INTEGRIDADE FÍSICA DOS USUÁRIOS DA VIA.
SENDO ASSIM SERIA EQUIVOCADO POR PARTE DESTA EQUIPE DE PERITOS APONTAR DE FORMA
IRREDUTÍVEL UM RESPONSÁVEL PELO EVENTO".
Em seu interrogatório (Evento 34 do processo relacionado nº 7000012-41.2020.7.02.0002), o Réu
declarou nunca ter se envolvido em acidente e já conhecia o trajeto. Esclareceu que a velocidade da viatura
era compatível com a via, pois estava numa média de 15 a 20 km/h, mas não viu a moto. Salientou que
quando o chefe da viatura militar, que estava no banco do passageiro, pediu para parar dizendo "olha a moto",
ele parou imediatamente, mas já ocorreu a colisão e a moto bateu na roda dianteira direita da viatura. Aduziu
ter prestado o devido socorro à vítima, pois acionou a ambulância, informou ao Comandante, foi ao hospital,
colocou-se à disposição e ofereceu apoio no que fosse necessário. Narrou que o semáforo estava amarelo
piscante (intermitente) e ele ia virar para esquerda, tendo acionado a seta e reduzido a velocidade, mas sem
brecar antes de virar.
O Ofendido JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO, por sua vez, declarou que (Evento 32 do processo relacionado
nº 7000012-41.2020.7.02.0002) a viatura estava muito devagar, sendo que o motorista respeitava a
velocidade da via. Apontou que era noite e que a viatura deveria ter parado antes de tomar a outra pista, que
era preferencial. Salientou não ter tido tempo de buzinar para alertar o motorista de sua aproximação.
Informou que teve lesões no joelho direito, pois a moto caiu em cima de sua perna, bem como uma
protuberância na virilha do lado esquerdo e uma lesão no rádio dos antebraços direito e esquerdo. Contou que
já passou por três cirurgias, o braço direito ficou torto e o braço esquerdo está com os pinos aparentes. Disse
que não teve fratura exposta, mas havia o risco de amputação. Confirmou que foi socorrido na hora, que os
militares do Exército providenciaram o socorro e em 20 (vinte) minutos chegaram a ambulância e as viaturas
da PM, e que o condutor da viatura foi ao hospital para visitá-lo e se colocou à disposição para o que fosse
necessário. Asseverou que é técnico de segurança e tem um pequeno comércio de celulares, mas está
afastado da empresa pelo INSS. Entendeu que o acidente poderia ter sido evitado pelo militar.
A testemunha Cabo MÁRIO HENRIQUE DA COSTA MOREIRA (Evento 33 do processo relacionado nº 7000012-
41.2020.7.02.0002), chefe da viatura militar, que acompanhava o Réu na viatura no dia dos fatos, contou que
estavam descendo na Avenida Andrade Neves e quando foram fazer a conversão para a Rua Dr. Otávio
Mendes, ocorreu o acidente. Disse que a viatura estava com os faróis acesos e estavam muito devagar. Contou
que o local era iluminado, mas a motocicleta, quando foi percebida, já estava muito próxima. Narrou que deu a
ordem para parar e o motorista correspondeu de imediato, mas não conseguiu evitar o acidente, e não deu
tempo de ninguém acionar a buzina. Confirmou que o semáforo estava intermitente e a viatura tinha pontos
cegos. Aduziu terem prestado socorro à vítima. Salientou que o motorista nunca trafegava em velocidade
excessiva e sempre respeitou as regras de trânsito. Esclareceu que a moto, logo após a colisão, caiu do lado da
viatura e não houve arremesso. Declarou que a viatura militar, para ele, estava com a preferência, e não
verificou nenhuma infração de trânsito cometida pelo motorista.
Verifica-se, portanto, da análise dos trechos do Laudo Pericial transcrito acima, bem como dos depoimentos

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
prestados, que não há certeza acerca da responsabilidade do Réu quanto ao acidente, quanto mais da culpa
para fins de responsabilidade criminal. A perícia não foi conclusiva sobre a indicação do Réu como agente
causador do incidente ocorrido, não tendo conseguido avaliar também a responsabilidade do próprio Ofendido.
Além disso, todos confirmaram que o Acusado dirigia a todo tempo dentro do limite de velocidade, com
atenção ao trânsito e sem fazer qualquer tipo de manobra arriscada. O seu superior informou, inclusive, que
ele sempre dirigiu de maneira prudente, respeitando todas as regras de trânsito.
Os relatos da testemunha e do próprio Ofendido foram no sentido de demonstrar a cautela com a qual o Réu
estava dirigindo a viatura, tanto que fez a conversão com velocidade bastante reduzida. O próprio Ofendido,
em que pese ter dito acreditar que o acidente poderia ter sido evitado pelo militar, também informou que não
teve tempo para acionar a buzina de sua moto para alertar o motorista da viatura de sua aproximação e que a
viatura vinha muito devagar, de modo que não há como não encarar o ocorrido como um infortúnio e uma
tragédia para ambos, tanto para o Ofendido, que infelizmente sofreu as lesões, quanto para o próprio condutor
da viatura, que se envolveu num acidente, causando lesões em outrem.
Ademais, ficou demonstrado o socorro prestado pelo Réu, bem como a sua disposição em oferecer todo tipo de
apoio ao Ofendido.
Com efeito, para a configuração dos crimes culposos, é imprescindível, além da previsão legal, que o agente dê
causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Por tudo que consta nos autos, é forçoso concluir que o Acusado agiu conforme as normas de cuidado
necessárias, não havendo qualquer prova nos autos de que tenha agido com imprudência, imperícia ou
negligência.
Em que pese a previsibilidade da possível ocorrência de acidente de trânsito quando se dirige em via pública,
naquele momento, o Réu não previu o sinistro e não se demonstrou que ele tivesse agido com qualquer tipo de
negligência ou de imprudência que pudesse resultar em um acidente. Ao contrário, os depoimentos e os
documentos juntados aos autos demonstram que se trata de militar diligente, devidamente habilitado, que
trafegava em velocidade compatível com a via, sem realizar manobras arriscadas e que prestou o devido
socorro logo após a ocorrência.
Deve-se ressaltar, repito, o fato de o militar nunca ter se envolvido em qualquer acidente de trânsito, não
havendo relato nos autos de qualquer direção perigosa ou imprudente em suas viagens. Ao contrário, o Cabo,
seu superior, declarou que o motorista nunca excedeu os limites de velocidade e sempre respeitou as regras
de trânsito. Ademais, mesmo após o acidente em questão, o militar continua em sua função, sem restrição à
direção de viaturas.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:
"APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÉRITO.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO DÚBIO E INAPTO A COMPROVAR QUE A CONDUTA TENHA ULTRAPASSADO O
LIMITE DO RAZOÁVEL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. UNANIMIDADE.
Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-se premente a presença concomitante
de alguns elementos: a) conduta humana voluntária; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado;
c) que o resultado lesivo não seja querido, tampouco, assumido pelo agente; d) nexo de causalidade
entre o resultado não querido ou assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f) tipicidade. Um
arcabouço probatório insuficiente para evidenciar esses elementos é inapto a conduzir à condenação,
militando em favor do Acusado a parêmia do in dubio pro reo. A despeito da constatação do Laudo
Pericial, realizado no local do acidente, não restaram cabalmente demonstradas a previsibilidade e a
inobservância do dever objetivo de cuidado de modo a comprovar que tenha o Acusado ultrapassado o
limite do razoável, mormente pelas provas orais colhidas em juízo que indicam sua atuação sempre
prudente na condução de viatura militar em serviço. Ante a ausência de elementos suficientes para
sustentar a pretensão recursal do édito condenatório, a sentença absolutória deve ser mantida, em sua
integralidade. Apelo não provido. Unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 0000112-94.2015.7.11.0211.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 13/9/2017, Data de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
Publicação: 2/10/2017);
"EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
LAUDO TÉCNICO. INTEMPESTIVO E INCONCLUSIVO. 1) Incabível alegação do Órgão Acusador, quando
argumenta a presença dos elementos característicos do crime culposo. 2) Os Autos não atestam a efetiva
contribuição para ocorrência da conduta delituosa, pois o Réu não agiu com a inobservância do cuidado
objetivo, necessária à configuração do tipo culposo, consoante o ilícito descrito no art. 33 do CPM. 3)
Ausentes os elementos formadores do crime culposo: conduta voluntária; resultado não intencional;
inobservância do dever de cuidado e atenção; previsibilidade e ausência de previsão por parte do
Acusado (...) 5) Impõe-se a manutenção da Sentença absolutória, com fulcro no art. 439, alínea e, do
CPPM. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 14-42.2011.7.01.0401/RJ.
Relator Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Decisão: 5/3/2013. Data da
Publicação: 8/4/2013).
Desse modo, a Sentença, muito acertadamente, trouxe os seguintes fundamentos, os quais também adoto
como minhas razões de decidir:
17. Em que pese o profundo respeito pelo douto representante ministerial, o caso é mesmo de
absolvição do réu, nos termos do pleiteado pela DPU, desde as suas respectivas Alegações Escritas.
18. De fato, analisando-se todo o conjunto probatório produzido nos autos, não há como se afirmar de
maneira cabal que o acusado agiu de forma culposa.
19. Como é sabido, o crime de lesão corporal culposa previsto no artigo 210 do CPM, exige para a sua
configuração a demonstração de culpa que na hipótese dos autos não ocorreu.
20. Por óbvio que, a falta da demonstração da culpa, como é o caso dos autos, impede que seja
proferido um decreto condenatório em desfavor do réu.
21. Nenhuma das modalidades de culpa, quais sejam, a imprudência, a negligência ou a imperícia, se
fazem presentes nos autos. Ao contrário, conforme bem sustentou a DPU, desde as suas Alegações
Escritas, " (...) as provas produzidas apontam no sentido de que o infeliz acidente que resultou nas
lesões corporais do ofendido não decorreu de qualquer negligência, imprudência ou imperícia imputável
ao acusado".
22. Neste ponto, conforme podemos extrair do interrogatório judicial do réu, o mesmo estava
trafegando em velocidade compatível com o local, quando então, ao acessar a Avenida Doutor Otávio
Mendes, que se encontrava com um semáforo em amarelo piscante, ouviu do Chefe da Viatura, qual
seja, a testemunha Mário Henrique da Costa Moreira, o comando para que parasse o veículo, sendo tal
ordem imediatamente obedecida, mas ainda assim, não foi possível evitar a colisão (evento 34). A
testemunha mencionada, isto é, o Chefe da Viatura na ocasião, qual seja, o cabo Moreira, confirmou
quando de sua oitiva, que a viatura estava com os faróis acesos e bem devagar, sendo que, quando
percebeu a aproximação da moto da vítima, já estavam bem próximos, oportunidade em que teria
ordenado ao acusado para que parasse o veículo, sendo de imediato obedecido, porém, apesar disso,
não se conseguiu evitar o acidente (evento 33). Aliás, o próprio ofendido, qual seja, José Francisco de
Assis Sampaio, quando ouvido em Juízo, afirmou que apesar de se tratar de um horário avançado, em
sendo uma viatura do Exército, acreditava que a mesma fosse respeitar o cruzamento onde se deu o
acidente, daí não ter sequer buzinado (evento 32).
23. Assim, conforme se pode depreender de toda a prova oral produzida, restou evidente que o que
houve, segundo a douta DPU, " (...) não foi inobservância do dever de cautela, mas sim um fato
inevitável decorrente das condições de tempo e lugar". Somando-se a tal raciocínio, há que se dizer,
ainda, que a visão do acusado estava prejudicada em decorrência de "pontos cegos" existentes na
viatura militar, situação esta que evidencia que não teria o réu agido com descumprimento ao dever
objetivo de cuidado, muito pelo contrário.
24. Não bastassem tais argumentos, há que se mencionar, também, que os próprios peritos que
elaboraram o laudo pericial nº 004-SIC/PE - 2019, consideraram que " (...) seria equivocado por parte

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2020 15:42:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21152f4318
desta equipe de peritos apontar de forma irredutível um responsável pelo evento" (processo nº
7000003- 79.2020.7.02.0002, evento 1/documento 2/página 43).
25. Assim, consoante se pode perceber, a perícia mencionada encontra-se em perfeita harmonia com
toda a prova oral coligida, a ponto de afastar por completo, toda a responsabilidade penal por parte do
acusado. Mesmo porque, é regra geral imposta a todos os condutores de veículos, portanto, tanto ao
réu bem como à vítima, que devem a todo momento, "(...) ter o domínio de seu veículo, dirigindo-o com
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" (artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro).
26. Enfim, diante de todo o conteúdo probatório coligido, na mesma linha de raciocínio da douta DPU,
"(...) não é possível afirmar que o acusado não prestou a devida atenção no momento em que iniciava a
conversão para a Rua Doutor Otávio Mendes". Ou em outro dizer, não se encontram presentes nos
autos, todos os elementos do fato típico culposo essenciais para a prolação de um decreto condenatório
em desfavor do réu.
27. Logo, a absolvição se impõe aqui, por evidente atipicidade de conduta.
Somam-se, ademais, os fundamentos do parecer da própria PGJM, que opina pela manutenção da absolvição
do Réu, in verbis (Evento 6):
O Laudo Pericial realizado não foi conclusivo no tocante à culpa exclusiva do Sd AVELINO naquele
acidente (fls. 24/46, evento 1, Doc-IP-PROCE2, IPM conexo). Dessa forma, verifica-se que a conduta ora
analisada não se enquadra no art. 210 do CPM, pois ausentes os elementos formadores do crime
culposo, quais sejam: conduta humana voluntária; violação ou inobservância de um dever de cuidado
objetivo; resultado naturalístico involuntário; nexo entre conduta e resultado; previsibilidade; e
tipicidade. Nesses termos, não é possível afirmar que houve indene de dúvida violação de um dever de
cuidado objetivo, apto a reformar a r. Sentença absolutória, e lastrear um decreto condenatório, pelo
contrário, o acidente pode ser entendido como um infortúnio, não sendo possível responsabilizar o
Apelado, e eventual dúvida existente deve incindir ao caso o vetusto preceito do in dubio pro reo. Deve-
se ainda ressaltar o fato de que o Sd AVELINO afirmou em Juízo que é motorista desde os 18 anos de
idade, possui habilitação para automóveis e moto; tinha pleno conhecimento do trajeto porque já havia
feito inúmeras vezes o dito itinerário; não se envolveu em outro acidente anterior com viatura militar; e
que ainda dirige viatura, ou seja, continua exercendo sua função normalmente, o que denota que tal
fatídico acidente constituiu um fato isolado inesperado e que possui a confiança de seus superiores
para conduzir viaturas militares.
Dessa forma, verifica-se que a conduta ora analisada não se enquadra no art. 210, caput, do CPM, pois
ausentes os elementos formadores do crime culposo: inobservância do dever de cuidado e atenção e
previsibilidade.
Nesses termos, não é possível afirmar que houve violação de um dever de cuidado objetivo, apto a lastrear um
decreto condenatório. Ao contrário, vê-se que o sinistro representou um infortúnio, não sendo possível
responsabilizar o Apelado.
E ainda que assim não fosse, seria o caso de aplicação do Princípio do in dubio pro reo, uma vez que, apesar de
entender que não restou comprovada a culpa, restaria tão somente a dúvida quanto à sua configuração.
Assim, não merece reparo a Sentença, porquanto se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório
constante nos autos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.